Tribunal: TJMT
Processo: 1032250-18.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032250-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), ROSILDA DO NASCIMENTO MESSIAS GOMES ALVES - CPF: 817.249.001-10 (AGRAVANTE), DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FERNANDES RIBEIRO - CPF: 174.999.377-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032250-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSILDA DO NASCIMENTO MESSIAS GOMES ALVES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS EM CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Rosilda do Nascimento Messias Gomes Alves contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, em que a agravante foi eliminada de processo seletivo simplificado (E1. dital nº 008/2025/GS/SEDUC/MT) para o cargo de Assistente de Educação Especial devido ao não cumprimento da exigência de apresentação do histórico escolar completo e verso do certificado de conclusão do ensino médio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação da agravante do certame, em razão do não cumprimento da exigência editalícia de apresentação do histórico escolar completo e verso do certificado de conclusão do ensino médio, está em conformidade com a legalidade, com o edital e com os princípios que regem os concursos públicos.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso vinculou tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo obrigatório o cumprimento das exigências nele estabelecidas, sem a possibilidade de flexibilização de sua integralidade. A jurisprudência consolidada afirma que a omissão na entrega dos documentos exigidos, conforme o edital, justifica a eliminação do candidato, não havendo ilegalidade no ato administrativo.

4. Não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora, uma vez que a análise dos documentos apresentados e os critérios de correção são de competência exclusiva da comissão do concurso.

IV. Dispositivo e tese

5, Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de eliminação da agravante do concurso.

Tese de julgamento:

6. "1. O edital do concurso público vincula a Administração Pública e os candidatos, devendo ser rigorosamente cumprido.

2. A eliminação do candidato por descumprimento das exigências documentais previstas no edital é legítima, não cabendo revisão do Judiciário sobre a apreciação dos documentos pela banca examinadora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, § 6º; Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema Repetitivo nº 1094, Rel. Min. Maria

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032250-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSILDA DO NASCIMENTO MESSIAS GOMES ALVES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Rosilda do Nascimento Messias Gomes Alves contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

A agravante sustenta em suas razões recursais que foi eliminada do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo edital nº 008/2025/GS/SEDUC/MT, para o cargo de Assistente de Educação Especial porque não apresentou o histórico escolar completo e o verso do certificado de conclusão do ensino médio, conforme exigido no item 2.6.2 do edital.

Esclarece que, o certificado de ensino médio e o diploma de curso superior em Pedagogia comprovam a escolaridade exigida e que a exigência de histórico escolar e verso do certificado configura formalismo exacerbado.

Assevera que, o diploma de nível superior supre a comprovação do ensino médio, conforme o Tema Repetitivo nº 1094 do STJ e que há jurisprudência do próprio TJMT admitindo flexibilização de exigências formais.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 340.023.379).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032250-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSILDA DO NASCIMENTO MESSIAS GOMES ALVES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Rosilda do Nascimento Messias Gomes Alves contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

A agravante sustenta em suas razões recursais que, foi eliminada do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 008/2025/GS/SEDUC/MT) para o cargo de Assistente de Educação Especial porque não apresentou o histórico escolar completo e o verso do certificado de conclusão do ensino médio, conforme exigido no item 2.6.2 do edital.

O recurso não merece provimento.

O edital do certame, no item 2.6.2, determina a apresentação do "Certificado de Conclusão do Ensino Médio, frente e verso". A agravante não apresentou o verso do certificado nem o histórico escolar completo.

O edital vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo-se observar suas regras de forma isonômica.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já decidiu sobre a omissão e não entrega de todos os documentos previstos no edital:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — CORREÇÃO.

Correta é a suspensão da eficácia liminar de decisão que suspendeu o ato que contraindicou a candidata no certame, visto que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público” [...]. (STJ, AgRg na MC 22840/RJ). Recurso não provido.

(TJ-MT - AI: 10030328620188110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 4/9/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2019).

No tocante aos critérios da análise da documentação enviada pelos candidatos nos concursos públicos, é vedada a interferência do Poder Judiciário, porquanto, a sua intervenção deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre a análise das documentações recebidas pela comissão do concurso da banca examinadora, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade, imprescindíveis ao competitório público.

Cumpre dizer que, a anulação em decorrência das documentações enviadas pelo agravante, demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua apreciação e critérios de pontuação e admissibilidade.

Não compete ao Poder Judiciário, a competência para decidir se determinada análise documental é ou não passível de eliminação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo, não podendo substituir a banca examinadora, avaliando os critérios.

Assim, qualquer ato tomado pela agravada que esteja em conformidade com o edital é dotado de presunção de legitimidade e advêm do seu poder de administrativo, que, no caso, volta-se a cumprir fielmente ao publicado e aceito pela parte agravada desde o momento de sua inscrição para o concurso, como dispusera o edital.

Ademais, não se pode esquecer que o edital é a lei interna do concurso, devendo ser respeitado a sua integralidade, tanto pela autoridade coatora, como pelo candidato. A par disso, são reiterados julgados o Superior Tribunal de Justiça tem julgado pela legalidade do edital do concurso público como lei interna entre as partes: administração pública e candidato. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame.

IV - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

É imperioso consignar que, o edital, deve ser considerado a lei do concurso, sendo dotado de presunção de legitimidade e devendo ser cumprido fielmente suas cláusulas, que foram devidamente aceitas pelos candidatos no momento da inscrição para o certame.

A exigência de apresentação do certificado completo (frente e verso) não configura formalismo exacerbado, uma vez que se trata de requisito objetivo, previsto expressamente no edital, de conhecimento de todos os candidatos.

A eliminação da agravante decorreu do descumprimento desta exigência editalícia, não havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo.

A alegação da agravante de que o diploma de licenciatura em Pedagogia comprova, por si só, a conclusão do ensino médio e que ninguém ingressa no ensino superior sem ter concluído o ensino médio, não pode prevalecer, uma vez que o edital não exigiu apenas a comprovação da conclusão do ensino médio. Exigiu documento específico: o certificado de conclusão do ensino médio, com frente e verso.

A apresentação de documento diverso não atende à exigência editalícia. A Administração Pública não pode dispensar requisito previsto em edital, sob pena de violar a isonomia entre os candidatos.

A agravante citou julgado do TJMT que admitiu a flexibilização de exigência formal em concurso público (N.U 1001177-58.2023.8.11.0045). Naquele caso, a candidata apresentou declaração de conclusão de pós-graduação acompanhada de histórico escolar, documentos que comprovavam a especialização exigida.

A situação é diversa do caso presente, uma vez que a agravante não apresentou documento que substituísse ou equivalesse ao certificado de ensino médio com frente e verso.

O diploma de curso superior não é documento equivalente ao certificado de ensino médio para fins de atendimento ao item 2.6.2 do edital.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar critérios técnicos de concurso público (Tema 485).

No caso presente, a banca examinadora aplicou critério previsto expressamente no edital, não havendo incompatibilidade entre a exigência editalícia e o ato de eliminação.

O controle judicial não pode substituir a análise técnica da banca para dispensar requisito objetivo do edital.

A omissão na apresentação de documento exigido justifica a eliminação do candidato, desde que prevista no edital. É o que ocorreu no caso presente.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

A agravante não demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que o ato administrativo que a eliminou do certame está em conformidade com o edital e com os princípios que regem os concursos públicos.

A ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026